Tribunal: TJDFT
Processo: 0711792-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0711792-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELLE ALMEIDA ESTEVAM DE CARVALHO, ROSA DE FATIMA LEAL BARBOSA FRANCA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROSA DE FÁTIMA LEAL BARBOSA FRANÇA E OUTROS contra a decisão da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário que, nos autos da ação de conhecimento no 0708100-47.2018.8.07.0018, movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, indeferiu a dilação probatória e determinou a conclusão dos autos para sentença. Nas razões recursais (ID 15995315), narram tratar de ação civil pública para condenar os requeridos por suposta prática de danos ambientais e urbanísticos, inerentes ao Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul das Quadras 4 a 11, e por terem se mantidos omissos quanto aos parcelamentos irregulares e edificações clandestinas em área desapropriada. Afirmam a necessidade da dilação probatória, ante a complexidade da causa, sob pena de incorrer no cerceamento de defesa. Sustentam, outrossim, o dever de designar audiência de conciliação, tendo em vista o Código de Processo Civil primar pela composição entre as partes. Com tais argumentos, pugnam pela concessão do efeito suspensivo a fim de sustar os efeitos da decisão vergastada. No mérito, pleiteiam a sua reforma. Preparo efetuado (ID 15991752). É o relatório. Decido. Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a dilação probatória. Confira-se o teor do decisum: “A prova pericial não será capaz de elidir o fato incontroverso de que o imóvel fora objeto de desapropriação em comum, estando, pois, em condomínio entre o poder público e particulares. A divisão do imóvel encontra-se sob discussão em feito autônomo e, a rigor, não prejudica a possibilidade de julgamento da presente demanda. Os interesses jurídicos em pauta são indisponíveis, razão porque a designação de audiência de conciliação será também providência inútil. Em face do exposto, indefiro a dilação probatória e determino a conclusão dos autos para a sentença”. Cumpre ressaltar que o artigo 1.015 do digesto processual civil trouxe importante e substancial alteração nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, a saber: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Da leitura do dispositivo supracitado, denota-se que, embora o legislador tenha se esforçado para elencar uma vasta possibilidade de questões mais urgentes e passíveis de causar à parte lesões graves, que eventualmente possam demandar pronta revisão da decisão hostilizada, não conseguiu encampar todas elas. Com efeito, respeitados os entendimentos divergentes, comungo da posição que vem se firmando na doutrina, no sentido de que o rol descrito no art. 1.015 do CPC é taxativo e, como tal, não admite ampliação, para justificar que decisões alheias sejam passíveis de correção por meio de agravo de instrumento. Por conseguinte, ampliar as hipóteses de cabimento, considerando meramente exemplificativo o rol do artigo supracitado, em eventual interpretação extensiva dessa regra para fins de ampliação das possibilidades de admissibilidade de agravo de instrumento, acabaria por desvirtuar a vigente sistemática processual, causando insegurança jurídica aos jurisdicionados, que poderiam vir a questionar o Tribunal a respeito de eventuais situações controvertidas que surgissem com receio de não mais poderem discuti-las no processo, quando o próprio Código afirma não ser o momento oportuno para tanto. Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n.o 1.696.396 e 1.704.320, decidiu pela mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, mas apenas em caso de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não é o caso dos autos. Neste contexto, diante do novo regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, não se revela cabível, em sede de agravo de instrumento, a intenção dos agravantes em perseguir a apreciação da decisão que indeferiu produção de prova, pois a situação em comento não se enquadra nos ditames do artigo 1.015 do CPC. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 15 de maio de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator